Tribunal: TJBA
Processo: 8072774-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072774-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANTONIO SERGIO OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
AUGUSTO ARAGAO COSTA, HELIO JOSE DO AMARAL NETO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IDOSO EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Antonio Sergio Oliveira Santana para: (i) declarar a inexigibilidade de três compras parceladas no cartão de crédito e de uma transferência via PIX, todas realizadas mediante fraude no episódio conhecido como “Golpe do Motoboy”; (ii) condenar o banco ao ressarcimento dos valores pagos; e (iii) fixar indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00. O banco recorrente sustenta ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor e excesso no valor arbitrado a título de danos morais, além de questionar os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva e se há interesse processual na demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário e responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no episódio conhecido como “Golpe do Motoboy”; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional, bem como a correção dos critérios de atualização monetária e juros aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme o art. 2º e 3º do CDC e a Súmula 297 do STJ, sendo legítima a presença do banco no polo passivo e evidente o interesse de agir do autor, dada a resistência extrajudicial da instituição em resolver a fraude bancária.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falhas na segurança do serviço, inclusive quando decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva da vítima.

A falha na prestação do serviço restou demonstrada, tendo em vista a ocorrência de transações atípicas com cartão e PIX, em valor elevado e em curtíssimo prazo, não detectadas ou bloqueadas pelo banco, além do acesso indevido a dados sigilosos do cliente, o que configura fortuito interno.

A condição de idoso do autor, hipervulnerável, agrava o dever de diligência do banco e reforça a falha de segurança do sistema bancário diante da sofisticação da fraude perpetrada por estelionatários.

O dano moral configura-se
in re ipsa
, resultando da insegurança e da violação à confiança do consumidor nos serviços bancários, sendo o valor fixado (R$ 8.000,00) proporcional e conforme precedentes da mesma Câmara julgadora.

Quanto à atualização dos valores, a sentença merece reforma apenas para adequar os índices de correção monetária e juros aos parâmetros da Lei Estadual nº 14.905/2023, que determina a aplicação da taxa Selic deduzida do IPCA, incidindo desde os marcos temporais respectivos para os danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; Estatuto do Idoso, arts. 1º e 2º; Lei Estadual nº 14.905/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023; STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJBA, Apelação Cível nº 0509397-81.2018.8.05.0001, Rel. Desª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 16.08.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8059870-21.2020.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 18.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.